Tribunal: TJPA
Processo: 0001374-13.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001374-13.2016.8.14.0006

APELANTE: EDIVANDA DO NASCIMENTO MODESTO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15, ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

2 -
Não basta que o empregado fique exposto a agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme preceitua a Súmula 460 do colendo Supremo Tribunal Federal.

3 -
In casu
, a função exercida pela apelante, Agente de Combate às Endemias, não se enquadra na hipótese prevista no Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual, a recorrente não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

4 -
Recurso de apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Edivanda do Nascimento Modesto, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda de Ananindeua, nos autos da Ação de Cobrança, proposta em face do Município de Ananindeua.

A inicial narra que é servidora pública municipal, ocupante da função de Agente Municipal da Vigilância Sanitária desde 2006, mas que nunca recebeu as parcelas de Adicional de Insalubridade que afirma fazer jus.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“O caso dos autos é exatamente igual, visto que há previsão na norma, porém o referido direito não foi regulamentado, e, portanto, não pode ser exigido, visto que a Requerente é servidora pública concursada e regida por legislação própria. Assim, não havendo regulamentação municipal do adicional de insalubridade e sendo impossível a aplicação das normas da CLT em razão do caráter diverso do vínculo da parte Requerente com a parte Requerida,
julgo improcedente
a pretensão da parte Requerente com fulcro no art. 316 e art. 487, I, e art. 490 do CPC. Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.”

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a função que ocupa mantém contato direto com agentes insalubres e que a Lei Municipal nº 2.177/15, por meio do seu art. 85, prevê o direito ao Adicional de Insalubridade aos servidores que trabalham em tais condições. Requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida em sua integralidade.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da questão cinge-se no direito ou não da apelante a receber o adicional de insalubridade em decorrência da função que exerce no Município recorrido.

Inicialmente, ressalto que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

Por conseguinte, tendo em vista que a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal:

“
De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.
(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)”

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre.
É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos
. Isso porque, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da constituição Federal, que assim estabelece: “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
”

Destaco que tanto a legislação que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (Lei nº 2.177/05), como a que regulamentou, no âmbito municipal, a profissão de agente comunitário às endemias (Lei Complementar nº 2.337/08), não consta qualquer menção relativa ao direito de recebimento ao adicional de insalubridade pela apelante, razão pela qual deve ser denegado o pleito concernente ao seu pagamento.

Além disso, deve ser ressaltado o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (Lei nº 2.177/05) acerca do adicional de insalubridade:

“Art. 87 - Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou porosidade, serão observadas as situações especificadas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.”

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal entende ser imprescindível que o enquadramento da atividade como insalubre seja realizado pelos órgãos competentes.

Vejamos o que dispõe a súmula nº 460 do Pretório Excelso:

“Para efeito do
adicional de insalubridade
,
a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do ministro do trabalho e previdência social”.

Nessa esteira, conforme assevera a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, a Lei Complementar Municipal nº 2.337/2008, do Município de Ananindeua, que criou e regulamentou o cargo de Agente de Combate às Endemias, não prevê o adicional de insalubridade em favor dos ocupantes do referido cargo público.

Saliente-se ainda, que este Tribunal, por diversas vezes já se manifestou pela impossibilidade da utilização da Norma Regulamentador nº 15, do Ministério do Trabalho, por analogia, ausência das atividades do cargo de Agente de Endemias, com a descrita na no Anexo XIV, da NR-15.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade;
II - Não basta que o empregado fique exposto a agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme preceitua a Súmula 460 do colendo Supremo Tribunal Federal;

III –
In casu
, a função exercida pela apelante, Agente de Combate às Endemias, não se enquadra na hipótese prevista no Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual, a recorrente não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade;
IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(4468179, 4468179, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2021-02-18)

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. APLICAÇÃO NR-15 PORT. 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES DO CARGO NÃO CORRESPONDENTE
.

1- A apelante pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 40% (quarenta por cento);

2- O Município de Ananindeua estabelece o pagamento de adicional de insalubridade em percentuais definidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (art. 73, IV e art. 85, § 1º, da Lei nº 2.177/05);

3- A atividade do cargo de Agente de Combate a Endemias não se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(2018.01599999-10, 189.258, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 40% (quarenta por cento).
Aplicação da NR-15 port. 3.214/78 do ministério do trabalho. Não cabimento. Atividade do cargo não correspondente. Cargo de Agente de Combate a Endemias não se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;

2.Recurso Conhecido e Improvido
. (2018.04715129-85, 198.179, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-22)

Diante da ausência de previsão legal do adicional de insalubridade em favor do servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, entendo que a reforma da sentença atacada e o consequente pagamento da vantagem, em favor dos apelantes, esbarraria no princípio da legalidade dos atos da administração pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023